Tribunal: STF
Processo: HC 226570
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Alexandre de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 788.557/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 180 §1º do Código Penal.



    O TJSP reformou parcialmente a sentença para fixar o regime semiaberto, considerada a reincidência.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da modificação do regime de cumprimento, afirmando acertada a decisão que impôs o regime aberto, devendo, portanto, prevalecer.



    Requer a concessão da ordem para que seja restabelecida sentença condenatória, nos termos em que implementada.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. MEIO INTERMEDIÁRIO CABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". 2. As Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 3. No caso dos autos, contudo, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP. 4. Agravo desprovido. ”(Doc. 6)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Ribeiro Dantas consignou no voto condutor do acordão



    “(...) No caso dos autos, contudo, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP.”



    Vê-se, portanto, que a imposição de regime inicial mais gravoso está fundamentado na reincidência do paciente. Como é sabido, está cristalizado no art. 33, § 2º, do CP e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “a reincidência afasta regime menos gravoso” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente